Tribunal: TJDFT
Processo: 0718293-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718293-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: RICARDO CEBRIAN TOSCANO, TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para manifestação, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões. Brasília, 22 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora